Tribunal: STM
Processo: 7000059-59.2023.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CRIME IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PARA O CRIME PREVISTO NOS ARTIGO 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95. DESCABIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Confere-se ao porte de substância entorpecente a natureza de crime de perigo abstrato, não se exigindo que o efeito danoso venha, efetivamente, a ocorrer. Trata-se de crime de mera conduta, no qual não há a necessidade de se materializar o prejuízo, bastando a presunção de perigo para sua reprovação. A constatação de ínfima quantidade de substância entorpecente em poder do acusado, em ambiente militar, não é capaz de refutar a tipicidade da ação criminosa. Ademais, sequer há previsão no ordenamento jurídico que indique a quantidade de droga apta a ensejar lesão aos valores e aos princípios atinentes à vida militar. Conjuntamente a esse entendimento, está a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de ser crime o porte de drogas no âmbito da Administração Militar, sendo irrelevante a quantidade de substância proscrita apreendida em posse do infrator. A norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM, não contraria a CF/88, uma vez que a legislação castrense tutela bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna, razão pela qual trata a questão da substância entorpecente com maior rigor no meio militar do que no âmbito civil. A edição ocorrida no art. 9º do CPM, em razão da publicação da Lei nº 13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, apenas ampliou a competência da Justiça Militar, de modo que a alteração não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/06 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade. Este Tribunal tem o entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do princípio da proporcionalidade nos crimes de porte de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar não é capaz de afastar a tipicidade da conduta do infrator. É inaplicável a desclassificação do delito de posse ilegal de entorpecente para o de embriaguez ou de receita ilegal, sob pena de contrariar a jurisprudência deste Tribunal, que vem rechaçando essa pretensão defensiva por entender que se trata de dispositivos penais distintos, que exige conduta diversa da posse, do porte ou da guarda de drogas dentro de áreas sob a tutela da Administração Militar. É vedado às partes pleitear a aplicação de circunstâncias equivalentes extraídas de outras disposições penais para tentar favorecer o acusado com sanções mais leves, sob pena de incorrer em hibridismo normativo, que é vedado ao Poder Judiciário, por violar o princípio da separação dos poderes, porquanto a atribuição de legislar é exclusiva do Poder Legislativo. O conjunto probatório é farto, não existindo nenhum elemento em condições de afastar a comprovação dos fatos ilícitos imputados ao Apelante. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000059-59.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: EDERSON ESTEVAN SANDIM ALVES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO
ATÉ O DIA 9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA
10/4/2025. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
30/04/2025, 17:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721744732990773226159150227631&evento=72174...
1/2

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
30/04/2025, 17:07
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721744732990773226159150227631&evento=72174...
2/2

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000059-59.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: EDERSON ESTEVAN SANDIM ALVES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL.
DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
CRIME
IMPOSSÍVEL ANTE A
INEFICÁCIA
ABSOLUTA
DO
MEIO
EMPREGADO.
IMPROCEDÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
DO ART. 290 DO CPM PARA O CRIME PREVISTO NOS ARTIGO 202
OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO
DOS
INSTITUTOS
DESPENALIZADORES
DA
LEI
Nº
9.099/95.
DESCABIMENTO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
A
QUO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Confere-se ao porte de substância entorpecente a natureza de crime de perigo
abstrato, não se exigindo que o efeito danoso venha, efetivamente, a ocorrer.
Trata-se de crime de mera conduta, no qual não há a necessidade de se
materializar o prejuízo, bastando a presunção de perigo para sua reprovação.
A constatação de ínfima quantidade de substância entorpecente em poder do
acusado, em ambiente militar, não é capaz de refutar a tipicidade da ação
criminosa.
Ademais, sequer há previsão no ordenamento jurídico que indique a quantidade
de droga apta a ensejar lesão aos valores e aos princípios atinentes à vida
militar.
Conjuntamente a esse entendimento, está a jurisprudência da Suprema Corte, no
sentido de ser crime o porte de drogas no âmbito da Administração Militar,
sendo irrelevante a quantidade de substância proscrita apreendida em posse do
infrator.
A norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM, não contraria a
CF/88, uma vez que a legislação castrense tutela bens jurídicos singulares e
intrínsecos à vida na caserna, razão pela qual trata a questão da substância
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6...
1/19

entorpecente com maior rigor no meio militar do que no âmbito civil.
A edição ocorrida no art. 9º do CPM, em razão da publicação da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, apenas ampliou a competência da
Justiça Militar, de modo que a alteração não tem o poder de atrair a aplicação da
Lei nº 11.343/06 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à
preponderância da lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do
princípio da especialidade.
Este Tribunal tem o entendimento consolidado no sentido de que a aplicação do
princípio da proporcionalidade nos crimes de porte de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar não é capaz de afastar a tipicidade da conduta
do infrator.
É inaplicável a desclassificação do delito de posse ilegal de entorpecente para o
de embriaguez ou de receita ilegal, sob pena de contrariar a jurisprudência deste
Tribunal, que vem rechaçando essa pretensão defensiva por entender que se
trata de dispositivos penais distintos, que exige conduta diversa da posse, do
porte ou da guarda de drogas dentro de áreas sob a tutela da Administração
Militar.
É vedado às partes pleitear a aplicação de circunstâncias equivalentes extraídas
de outras disposições penais para tentar favorecer o acusado com sanções mais
leves, sob pena de incorrer em hibridismo normativo, que é vedado ao Poder
Judiciário, por violar o princípio da separação dos poderes, porquanto a
atribuição de legislar é exclusiva do Poder Legislativo.
O conjunto probatório é farto, não existindo nenhum elemento em condições de
afastar a comprovação dos fatos ilícitos imputados ao Apelante.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo
inalterada a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, contra a
Sentença, que condenou o ex-Sd EB EDERSON ESTEVAN SANDIM ALVES à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, com o benefício
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6...
2/19

do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM, com o direito de apelar
em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM, e com o regime prisional inicialmente aberto,
conforme regra do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal brasileiro.
Segundo a Exordial Acusatória:
(...) Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante (APF) n° 7000279-91.2022.7.03.0203
que, no dia 23 de outubro de 2022, às 10h30min, o ora denunciado, EDERSON ESTEVAN
SANDIM ALVES, à época Soldado do Exército Brasileiro, pertencente ao Efetivo Variável do
7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, sediado em Santana do Livramento – RS, estava por
assumir seu serviço diário, e, ao mexer em sua mochila, deixou um material escuro, com uma
substância com características semelhantes a maconha, cair no chão, que, rapidamente
recolheu e guardou em sua carteira de cigarros e colocou dentro da dita mochila.
O 3º Sgt SAMUEL DA SILVA e o Cb EP JOÃO VICTOR BRANDÃO DA SILVA presenciaram a
ação do SD SANDIM e solicitaram a este último que entregassem a citada carteira de cigarros
e a levaram para 1º Ten JOÃO VÍTOR LEMES KERSTEN, comunicando a este Oficial o fato
ocorrido (....).
Os resíduos da substância encontrada no interior da carteira de cigarros, que estava na posse
do SD SANDIM, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Santana do
Livramento/RS, a fim de serem submetidos a perícia e análise preliminar.
O Laudo Preliminar de Constatação Nº 4022699/2022, contatou positivo para Cannabis
Sativa Linneu (Evento 01, Doc. 01, Fl. 14 a 16):
‘II – DOS EXAMES Ao Perito ad hoc foram apresentadas uma embalagem plástica contendo
um maço de cigarros da marca Chesterficld Terras Brasileiras Azul, com substância
semelhante (a) maconha em seu interior. Este material apresentou massa bruta total de
aproximadamente (2) gramas (e) pode ser visualizado na Figura 1, seguir: (...)’ (Evento 01,
Doc. 01, Fl. 14 a 16)
Procedendo-se, obteve-se resultado identificação da substância em questão com reagentes
químicos apropriados, positivo para MACONHA (Cannabis Sativa Linneu).
Do acima narrado, verifica-se que ora denunciado, Soldado EDERSON ESTEVAN SANDIM
ALVES trazia consigo substância entorpecente, capaz de causar dependência física e/ou
psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
E, assim procedendo, o ora denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense,
estando incursos nas sanções do artigo 290, "caput”, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada a presente
Denúncia e o ora denunciado citado para ser processado e julgado, perante essa Justiça
Especializada (...) (evento nº 1/doc. 1/APM nº 7000059-59.2023.7.03.0203).
Dos autos constam os seguintes documentos:
- Formulário de cadeia de custódia (evento nº 1/doc. 1/fl. 11, do IPM nº
7000279-91.2022.7.03.0203/);
- Termo de apreensão da substância entorpecente nº 4023408/2022 (evento nº
1/doc. 1/fl. 13, do IPM nº 7000279-91.2022.7.03.0203);
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6...
3/19

- Laudo de constatação preliminar nº 4022699, ocasião em que foi identificada a
presença de maconha no material apreendido em poder do réu (evento nº 1/doc. 1/fls. 14 -16,
do IPM nº 7000279-91.2022.7.03.0203);
- Alvará de soltura nº 40001371595 (evento nº 17/doc. 1, do IPM nº 7000279-
91.2022.7.03.0203);
- Folhas de alterações (evento nº 123/doc. 1, fls. 1-8, da APM nº 7000059-
59.2023.7.03.0203);
-
Laudo de constatação definitivo de Perícia Criminal nº
008/2023/NUTEC/DPF/SMA/RS, da Delegacia de Polícia Federal, cujo resultado do exame
técnico deu positivo para Cannabis sativa L. (maconha), com a presença do princípio ativo
tetraidrocanabinol (THC) na substância encontrada em poder do acusado (evento nº 137/doc.
1/fls. 1-5, da APM nº 7000059-59.2023.7.03.0203).
O réu foi licenciado em 13/1/2023 (evento nº 14/doc. 1, da APM nº 7000059-
59.2023.7.03.0203).
A Denúncia foi recebida no dia 23/2/2023 (evento nº 1/doc. 2/APM nº 7000059-
59.2023.7.03.0203).
O Acusado foi devidamente citado em 25/3/2023 (evento nº 34/doc. 1, da APM
nº 7000059-59.2023.7.03.0203).
Posteriormente, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM:
- 1º Ten EB JOÃO VITOR LEMES KERSTEN (evento nº 46, Vídeos 1 e 2 da
APM) esclareceu que:
(...) estava de oficial de dia, ele (réu) já estava atrasado para a parada diária, perto das 8
horas da manhã, era um fim de semana, se não me engano, domingo, e aí quando ele se
apresentou, o sargento Da Silva, que estava de sargento de dia no esquadrão em que ele
estava de serviço, que conduziu ele, (inaudível) aí eu recebi ele, e ele parecia estar alterado, e
aí eu não sabia se era por álcool, parecia que não tinha dormido bem, que tava cansado, falei
para o S. Silva para que ele (réu) tomasse um banho antes de assumir o serviço, ele foi para o
alojamento, e aí depois disso não vi mais ele, só depois quando o sargento Da Silva veio me
trazer uma caixa de cigarro com uma substância que cheirava a maconha, e aí eu pedi para
chamar o soldado, e descobri que ele estava mexendo na mochila, e caiu esse material, ele
guardou na carteira de cigarro, (...) o sargento e o cabo pegaram essa caixa, viram que era
algo suspeito, me levaram por eu ser o oficial-de-dia, e aí, eu de posse desse material, eu
chamei o tenente Adriano, que na época era o Assessor Jurídico, o S2, na época era o ST J.
ALVES, o subcomandante e o comandante para informar, depois que informei esse pessoal eu
comecei a fazer o APF (...).
Perguntado pelo membro do MPM sobre a substância, respondeu que o réu falou que era
dele (...), que ele não chegou a assumir o serviço de plantão, não participou da parada porque
chegou atrasado por volta das 10:30 da manhã (...)”; (grifos nossos)
- Sgt SAMUEL DA SILVA afirmou que: (evento 46, Vídeos 3 e 4, da APM)
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6...
4/19

(...) ao chegar no alojamento eu cheguei para conversar com ele, ele tava meio zonzo ainda,
acho que com efeito sei lá se da droga ou de álcool, não posso dizer nada a respeito, ele
acabou mexendo na mochila dele, derrubou uma carteira de cigarro, dessa carteira caiu
uma substância ali parecida, ele pegou rapidamente e escondeu na carteira de cigarro dele,
aí eu solicitei para averiguar o que era, ele prontamente pegou e me entregou, eu peguei o
material e entreguei para o tenente KERSTEN (...).
Perguntado pelo Defensor Público se abriu a mochila na presença do acusado, respondeu
que sim (...). (Grifos nossos).
Mais adiante, após se ausentar em duas Audiências, o MPM desistiu de fazer a
inquirição da testemunha JOÃO VICTOR BRANDÃO DA SILVA, o que foi deferido pelo
Conselho de Justiça (eventos nº 47 e 64 da APM).
Ainda na fase do art. 417, §2º do CPPM, a Defesa informou que não
possuía testemunhas para arrolar (evento nº 67, da APM).
Por fim, quanto ao interrogatório do acusado, insta mencionar que restou
prejudicada a Audiência de qualificação, tendo em vista que ele não compareceu para ser
interrogado, embora tenha sido previamente notificado para comparecer ao referido ato
processual (evento nº 88, da APM).
Após nova intimação, o acusado tornou a não comparecer à Audiência para ser
interrogado, momento no qual decidiu-se, após a manifestação das Partes, que essa ausência
dele configurava o seu direito de permanecer em silêncio (evento nº 105, da APM).
A Defesa, por seu turno, na fase do artigo 427 do CPPM, requereu a juntada aos
autos das folhas de alterações do réu, bem como da ficha de entrevista e da ficha de seleção
complementar dele, no que foi parcialmente atendida (eventos nº 109 e 123 da APM).
Por sua vez, o MPM requereu a juntada do Laudo Pericial Definitivo do
entorpecente apreendido, bem como das Certidões de antecedentes do acusado (eventos nº
111, 115, 116 e 137, da APM).
Em sede de Alegações Escritas, o representante do Órgão Ministerial postulou a
condenação do réu nas sanções do art. 290, caput, do CPM, por entender que restaram
suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (evento nº 147, da APM).
No mesmo seguimento processual, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado
com fulcro no art. 439, alíneas “b”, “d” ou “e”, do CPPM. Em caso de condenação, pediu a
desclassificação do art. 290 do CPM para o art. 28 da Lei de drogas, com aplicação da Lei nº
9.099/95 ou para o art. 202 ou art. 291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, além do
reconhecimento da atenuante de confissão. Por fim, requereu a substituição da reprimenda
aplicada pela pena restritiva de direito, na forma do art. 44 do CP comum e a concessão do
sursis, bem como o prequestionamento do “art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, ‘d’,
XLVII, ‘e’, LIV e LV” da CF/88.
Da mesma forma, a Defesa alegou crime impossível, ante a ineficácia do meio
empregado e a quantidade ínfima de droga. Sustentou ainda a ausência de perigo efetivo de
lesão e a inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato (evento nº 153, da
APM).
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6...
5/19

Na Sessão de Julgamento, em 19/6/2024, decidiu o Conselho de Justiça, por
unanimidade, julgar procedente a denúncia para condenar o acusado, como incurso no art.
290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano reclusão, com o benefício do sursis, pelo período
de 2 anos, com direito à detração penal do período em que eventualmente permaneceu preso,
provisoriamente, pelo mesmo fato, conforme regra do art. 67 do CPM, com o direito de
apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto (evento nº 190 da APM).
O Decreto condenatório foi publicado em 20/6/2024 (evento nº 194, da APM).
Intimado, o Parquet Castrense quedou-se inerte, tendo a Sentença transitada em
julgado para a acusação no dia 8/7/2024 (eventos nº 198 e 204 da APM).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, inconformada com a condenação,
interpôs, tempestivamente, o Recurso de Apelação (evento nº 209, da APM). Em suas
Razões, o Órgão Defensivo, repetindo os mesmos pedidos feitos na primeira Instância,
pugnou o seguinte:
1) a absolvição do réu EDERSON ESTEVAN SANDIM ALVES, com fulcro no art. 439, “b”,
“d” ou “e”, do CPPM;
2) subsidiariamente, em caso de condenação:
2.1) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores das Leis nº 9.099/95;
2.2) seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada nos art. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que o
acusado é primário e possui bons antecedentes;
2.3) seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea, nos termos do art. 72, alínea “d”,
do CPM, a fim de que seja reduzido o quantum da pena;
3) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie
por analogia;
4) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa a
penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM.
5) sejam pré-questionados expressamente o art. 1º, III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”,
XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal.
O MPM, em contrarrazões, rebateu todas as teses defensivas e pugnou para que
fosse mantida a sentença condenatória a quo (evento nº 212, da APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, ressaltou que, ante a ausência de
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, e estando demonstrada a subsunção da
conduta perpetrada pelo ora Apelante ao crime previsto no artigo 290, caput, do Código
Penal Militar, o Apelo Defensivo deve ser desprovido, mantendo, in totum, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória recorrida (evento nº 10, AC nº 7000059-
59.2023.7.03.0203).
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6...
6/19

É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
In casu, consta dos autos que o ex-Sd EB EDERSON ESTEVAN SANDIM
ALVES foi flagrado trazendo consigo substância entorpecente, conhecida vulgarmente como
“maconha”, em lugar sujeito à Administração Militar – nas dependências do 7º Regimento de
Cavalaria Mecanizado, sediado na cidade de Santana do Livramento/RS –, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal, motivo pelo qual foi denunciado, julgado e
condenado na primeira Instância, com espeque no art. 290 do CPM.
Assim, insurge-se a DPU contra a Sentença que condenou o acusado à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
Todavia, não obstante os esforços defensivos, o Recurso não merece prosperar,
com todas as vênias.
Isso porque a materialidade delitiva se encontra comprovada nos autos por
intermédio do Termo de apreensão da substância entorpecente; Laudo de constatação
preliminar e Laudo de constatação definitivo, o qual atestou resultado positivo para Cannabis
sativa Lineu, com a presença do princípio ativo tetraidrocanabinol (THC) na substância
encontrada em poder do acusado.
Diferentemente do que alega a Defesa – embora o acusado não tenha
comparecido à Sessão de julgamento, para ser interrogado, ele exerceu, dessa forma,
conforme entendimento do próprio Conselho, o seu direito constitucional de permanecer em
silêncio, preferindo, portanto, não se defender das acusações que pesam contra ele e,
consequentemente, não assumir a responsabilidade pelos seus atos.
A autoria delitiva, da mesma forma, restou demonstrada in tela, consoante o
APF (Auto de Prisão em Flagrante) e os depoimentos das testemunhas na fase da Ação Penal;
testemunhas essas que, inclusive, cumpriam escala de serviço junto com o réu à época dos
fatos, trazendo, dessa forma, o grau de certeza necessário para manter a condenação dele
nesse caso.
Além do mais, não há qualquer documento nos autos dando conta de que o
acusado está acometido de transtornos mentais ou com sua capacidade de discernimento
comprometida ou, ainda, que ele não tinha consciência do caráter ilícito do ato que praticou.
Ao contrário, existem elementos robustos que constatam a autoria e a
materialidade nesse contexto, sendo certo que o próprio acusado deixou cair no chão o
entorpecente na presença de seu superior hierárquico, que – percebendo tratar-se de
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6...
7/19

substância proscrita –, de pronto, o interpelou e apreendeu o material que estava em poder
dele.
Em outras palavras, os testemunhos dos militares são uníssonos ao confirmarem
a dinâmica dos fatos conforme foram narrados na Denúncia, porquanto a substância foi
levada pelo acusado para dentro do quartel e, no momento em que manuseava sua mochila,
deixou cair a substância entorpecente no piso da OM, sendo flagrado pelo Sargento-de-dia,
na ocasião.
Nesse sentido, bastante esclarecedor é o testemunho do Sargento SAMUEL DA
SILVA, nestes termos: (evento nº 46, vídeos 3 e 4 da APM)
3º Sgt S SILVA: Bom, basicamente, fui eu que encontrei essa substância aparentemente
entorpecente, até então não confirmado, porém foi para averiguação e foi confirmado que era
maconha. Aconteceu que eu fui à casa desse camarada justamente porque ele não compareceu
ao serviço e eu era o sargento de dia, no dia do ocorrido. Aí, conversei com ele, ele concordou
de vir ao regimento. O camarada apareceu e ao chegar no alojamento, eu cheguei para
conversar com ele. Ele estava meio zonzo ainda, acho que com efeito da droga ou de álcool,
não posso afirmar e dizer nada a respeito. Ele acabou mexendo na mochila e derrubou a
carteira de cigarro, que caiu uma substância que ele pegou rapidamente e escondeu de volta
na carteira. Aí, eu solicitei para averiguar o que era e ele prontamente pegou e me entregou.
Quando eu peguei esse material e apresentei ao oficial de dia, que era o tenente Kersten. A
partir daí, a gente deixou passar para ver o que que era mesmo levar pra polícia.
MPM: Então, ele deixou cair a substância de dentro da carteira de cigarro e guardou, o
senhor solicitou que ele entregasse a carteira. É isso?
3º Sgt S SILVA: Positivo. Ele estava como eu disse “meio tonto”, talvez ele não se lembre ou
algo do tipo, mas tinha a rapaziada da volta que estavam de serviço, o próprio Cb Brandão,
que hoje não consegui contato com ele. Estavam juntos comigo. E foi realmente o que
aconteceu, ele deixou cair essa substância, pegou guardou rapidamente. Lógico que ele
sabia o que que era, mas eu não tinha muito conhecimento, só pedi para averiguar o que
era, achei parecido, mas não poderia constatar nada. Eu apresentei ao oficial do dia, foi isso.
MPM: Nesse momento, onde exatamente os senhores se encontravam?
3º Sgt S SILVA: Era no alojamento dos cabos e soldados. (...)
MPM: Quando senhor diz que ele estava zonzo, ele apresentava sinais de reflexos
entorpecidos ou algo nesse sentido?
3º Sgt S SILVA: Não. Ele parecia embriagado, mesmo. Eu não sei como é que são os efeitos
de entorpecentes, apenas via que ele estava meio tonto, parecia estar embriagado. (...)
Defesa Dr. Raphael: Sargento, eu queria entender um pouco melhor o momento em que a
substância foi encontrada. O senhor disse que caiu da mochila dele e ele tentou guardar.
Como é que ele tentou guardar: ele botou de volta na mochila? botou a mochila no armário?
o que exatamente aconteceu?
3º Sgt S SILVA: Ele pegou a substância do chão e colocou dentro de uma carteira de cigarro
dele. Colocou na mochila e jogou ela para dentro do armário. Então, eu já cheguei e
conversei com ele que acabou escondendo. Ele disse que não era dele o cigarro, eu pedi para
ver a carteira e ele, prontamente, pegou e me entregou. Eu abri a mochila dele e fui direto
na carteira que foi onde ele colocou e estava lá aquela substância.
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6...
8/19

Defesa Dr. Raphael: Você abriu a mochila na presença dele?
3º Sgt S SILVA: Ele estava do lado, o cabo também estava, estava todo mundo junto. (...).
(Grifos nossos)
No mesmo caminhar, também foi o depoimento da testemunha arrolada pelo
MPM, 1º Ten EB JOÃO VITOR LEMES KERSTEN, o qual esclareceu que: (evento nº 46,
Vídeos 1 e 2 da APM)
MPM: O senhor pode fazer um breve relato a respeito do que o senhor sabe sobre os
acontecimentos?
1º Ten KERSTEN: Sim, eu estava de oficial de dia ele já estava atrasado, né? Para parada
diária, que era por perto das 8:00 da manhã no fim de semana, se não me engano, era
domingo. E aí, quando ele se apresentou, o sargento S Silva, que estava de sargento-de-dia, no
esquadrão que ele estava de serviço, o conduziu para dizer tinha chegado. Recebi ele, que ele
parecia estar alterado, mas não sabia se era por álcool. Enfim, parecia que não tinha dormido
bem, estava cansado. Falei para o S Silva, para ele tomar um banho antes de assumir o
serviço. Ele foi para o alojamento e aí depois disso não o vi mais. Depois que o S Silva veio
até mim e trouxe uma caixa de cigarro com uma substância que cheirava a maconha, foi aí
que eu pedi para chamar o soldado. (...)
MPM: O que o soldado Sandim afirmou a respeito da substância?
1º Ten KERSTEN: Falou que era dele. (...)” (Grifos nossos.)
Conforme se percebe, fica, patentemente, demonstrada a autoria, pela prova
testemunhal produzida na instrução processual, a qual restou bastante coerente e harmônica
entre si, confirmando os fatos narrados na Peça acusatória, no sentido de que o acusado levou
substância ilícita para o interior da Unidade Militar, em total desacordo com as Normas e os
Regulamentos.
Assim, dúvidas não há de que estão devidamente preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 290, caput, do CPM, já que, ao levar a
substância de uso proscrito para o interior do quartel, o acusado, na pior das hipóteses,
assumiu o risco de praticar – como efetivamente praticou – a referida conduta delituosa.
Aduz ainda, a DPU, em seu desiderato, a tese de crime impossível, tendo em
vista a ineficácia absoluta do meio empregado, ante a quantidade ínfima de droga apreendida,
nos termos do art. 32 do CPM.
Data maxima venia, mais uma vez, não merece melhor sorte essa tese
defensiva.
Impende ressaltar que a conduta do réu consubstanciada em adentrar na
Unidade Militar com o entorpecente, dentro da mochila, independentemente da quantidade,
ofende a saúde e a segurança, seja do próprio agente infrator – que, por vezes, maneja
armamentos e explosivos –, seja dos demais militares, seja da própria população em geral, já
que, por vezes, esse mesmo militar transgressor se vê escalado ou designado em operações e
em manobras armadas, envolvendo aeronaves, embarcações e outros equipamentos bélicos de
elevada complexidade, os quais exigem dele alta capacidade de concentração, coordenação e
controle emocional.
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6...
9/19

Ademais, sequer há previsão no ordenamento jurídico que indique qual seria a
quantidade de droga apta a ensejar lesão aos valores e aos princípios atinentes à vida militar e
à vida da sociedade como um todo.
Portanto, é patente que a inserção de entorpecente dentro de aquartelamento não
só lesa os bens jurídicos tutelados pela Norma Castrense, como também traz consequências
gravíssimas tanto dentro da caserna como fora dela.
Para tanto, basta estar na posse da substância ilícita, mantê-la em depósito ou
estar incurso em qualquer outro núcleo do preceito primário do art. 290 do CPM para
caracterizar o delito em colação, lesando não apenas a saúde pública, conforme já ressaltado,
mas, principalmente, ofendendo os princípios da hierarquia e da disciplina, além de macular
o bom andamento do serviço.
Sempre é bom lembrar que o crime previsto no art. 290 do CPM é de perigo
abstrato, não sendo necessária a real lesão ao bem jurídico tutelado para ficar devidamente
configurada a conduta criminosa.
É nesse sentido que esta Corte Castrense vem decidindo, conforme se observa
no seguinte precedente:
(...) 1. As condenações pela incursão no art. 290 do CPM irradiam a tolerância "zero" em
relação à posse de entorpecentes em áreas sob a Administração Militar, por sua evidente
relação perniciosa com o ambiente castrense. Assim, descabe a tese de crime impossível, por
ineficácia absoluta do meio, em relação a drogas apreendidas, mesmo que em pequenas
quantidades. 2. O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública,
alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de
Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de
crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. (...). Condenações
mantidas. Recurso da DPU não provido. Decisão unânime. Recurso do MPM provido
parcialmente. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000771-65.2020.7.00.0000, Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Publicação: 9/9/2021) (Grifo nosso.)
Em outra ocasião, este Tribunal, igualmente, decidiu da seguinte forma:
EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. CRIME
IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO.
INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE, DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Não há que falar em crime impossível, uma vez que nem o
Código Penal Militar e nem a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
estabelecem uma quantidade mínima a partir da qual a substância entorpecente passe a ser
de uso e posse proscritos ou, tampouco, que possa causar alguma reação ao usuário de
entorpecentes. O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no resultado o efetivo dano
causado à saúde das pessoas para a sua consumação, bastando apenas praticar uma das
ações insculpidas no referido artigo. Não é possível considerar ínfimo o uso de qualquer
quantidade de drogas dentro de um local em que, corriqueiramente, os militares manuseiam
armamento bélico de grosso calibre, não cabendo assim, alegar ofensa ao princípio da
proporcionalidade. (...) Autoria e materialidade ficaram muito bem demonstradas pelas
provas juntadas aos autos, amoldando-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290 do
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db...
10/19

CPM. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000188-
80.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Publicação:
2/3/2021). (Grifos nossos)
Prosseguindo em seu intento absolutório, a DPU se amparou no precedente do
STF – HC nº 132.203, sob a Relatoria Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em
30/5/2017 – para pleitear o afastamento da tipicidade no crime de drogas perpetrado pelo ora
apelante, por se tratar de pequena quantidade de droga apreendida e “ante a impossibilidade
de uso próprio”.
Conforme se observa alhures, o precedente do STF trazido pela defesa foi
julgado em 2017. Ocorre que, de lá para cá, a própria Suprema Corte já deixou claro, em
várias Decisões, que o porte de drogas no âmbito da Administração Militar é crime, pouco
importando a quantidade da substância proscrita apreendida no interior do quartel, a exemplo
do seguinte precedente daquela Suprema Corte:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM).
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS E DA QUANTIDADE DA DROGA NO
TERMO DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. (...). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. (...). I. Caso em
exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com a aplicação
de sursis pelo prazo de 2 anos, em razão da posse de droga em ambiente sujeito à
administração militar (art. 290 do CPM). II. Questão em discussão 2. Saber se a não
descrição pormenorizada das caraterísticas e da quantidade de droga no Termo de Apreensão
de Substância compromete a comprovação da materialidade e da autoria do crime. III. Razões
de decidir 3. A decisão impugnada está em sintonia com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal – STF, no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga ou
mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera
irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas no
curso da instrução criminal. (...). (STM. AgR em HC nº 248.272, Ministro CRISTIANO ZANIN,
Julgado em 16/12/2024). (Grifos nossos)
Em suma, não existe, in tela, a possibilidade de afastamento da tipicidade da
conduta delitiva perpetrada pelo apelante, posto ser visível a consequência danosa do porte de
entorpecentes no meio militar, seja para a tropa, seja para própria Instituição, ainda que em
pequena quantidade.
Assim, indubitavelmente, a conduta é típica, antijurídica e culpável,
enquadrando-se, com perfeição, ao caput do art. 290 do CPM, não merecendo prosperar, por
conseguinte, a alegação defensiva de ausência de perigo efetivo de lesão ou a tese de
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato.
Certo é que esse tipo de conduta perpetrada pelo acusado em questão deve ser
fortemente reprimida no âmbito da Administração Militar para que sirva de exemplo aos
demais colegas de farda e não prejudique a operacionalidade da tropa, bem como não
comprometa a essência, a coesão, a imagem e a própria existência das Forças Armadas.
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db...
11/19

Por esse motivo, confere-se ao porte de substância entorpecente a natureza de
crime de perigo abstrato, não se exigindo que o efeito danoso venha efetivamente a ocorrer,
na forma já mencionada.
Aliás, a jurisprudência desta Corte é assente sobre a matéria:
EMENTA: APELAÇÔES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO
MINIMA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO À INCOLUMIDADE
PÚBLICA.
CULPABILIDADE.
DEPENDÊNCIA
QUÍMICA
NÃO
COMPROVADA.
QUANTIDADE DE DROGA. EXTENSÃO DO DANO. 1. É inaplicável o Princípio da
Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração
Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o serviço militar, sendo
aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças Armadas pela sua
potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito
danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares. 2. Necessária
a intervenção do Direito Penal Militar quando a conduta estiver tipificada como crime, o que
impede o tratamento somente na seara administrativa. 3. Por se tratar de crime de mera
conduta e de perigo abstrato, não existe a necessidade de se materializar o dano contra a
incolumidade pública para a configuração das condutas censuradas pelo aludido art. 290 do
CPM, bastando a presunção do perigo para a sua reprimenda. 4. O usuário de drogas,
mesmo sendo dependente, é imputável para todos os efeitos, a não ser que a dependência
efetivamente retire sua capacidade de entendimento acerca dos fatos, circunstância que deve
estar devidamente provada nos autos por meio de laudo específico. 5. A extensão do dano não
decorre somente da quantidade de droga apreendida, mas, principalmente, das consequências
advindas da conduta. Apelos do MPM e da Defesa conhecidos e não providos. Decisão
unânime. (STM. Apelação nº 7000641-41.2021.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Data de Publicação: 20/12/2021). (Grifos nossos)
Por conseguinte, também, vejamos outro precedente deste Tribunal:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
POSSE
DE
DROGA.
LOCAL
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
(...).
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
ART.
290
DO
CPM.
RECEPÇÃO.
MEDIDAS
DESPENALIZADORAS. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
TESES
NÃO
ACOLHIDAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA. (...). Não se verifica nenhuma inconstitucionalidade
nos crimes de perigo abstrato. Para a configuração desses delitos, não é necessário
resultado naturalístico, basta que o autor pratique as condutas descritas no tipo. Contudo, é
necessário que esse comportamento tenha real potencialidade lesiva para ofender o bem
jurídico tutelado e seja relevante para merecer uma proteção penal preventiva dada pelo
legislador. A tutela do art. 290 do CPM também salvaguarda outros bens jurídicos, como a
hierarquia e a disciplina militares, princípios constitucionais sobre os quais se erguem todo
o sistema militar. Afastar a análise dos citados princípios esvazia a própria essência do
militarismo. Igualmente, não é somente a saúde da coletividade na caserna objeto de tutela
na legislação penal castrense, mas também a segurança e a própria regularidade das
instituições militares. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como
crimes militares, não houve ab-rogação ou derrogação de qualquer dispositivo previsto no
Código Penal Militar, que autorize a aplicação das penas restritivas de direito previstas no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, destinada a tutelar bens jurídicos próprios da sociedade civil.
Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Decisão por maioria. (STM.
Apelação nº 7000500-85.2022.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, Data de Publicação: 04/5/2023). (Grifos nossos.)
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db...
12/19

Quanto à alegação de inconstitucionalidade do crime de perigo abstrato, é
suficiente ressaltar que deve prevalecer o entendimento do STM e do STF, os quais
sedimentaram a perfeita adequação da criminalização dessas condutas pelo Código
Repressivo Castrense – a exemplo do delito de porte ou guarda de entorpecente no âmbito
castrense –, com a CF/88 e com os Tratados Internacionais incorporados ao nosso
Ordenamento Jurídico.
Nesse sentido, é suficiente lembrar que tanto este Tribunal quanto o STF têm
posicionamento firmado no sentido da constitucionalidade de tais delitos de perigo, estando
esse art. 290 do CPM, inclusive, recepcionado pela CF/88 e em plena harmonia com os
Tratados Internacionais incorporados ao Ordenamento Jurídico, conforme o seguinte
precedente julgado por esta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...). AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE
DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...). LEI Nº
13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006.
TESES
DEFENSIVAS
REJEITADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...). 3. O art. 290 do
CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se em sintonia com as
convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios basilares das
Forças Armadas. 4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização
do porte de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas condições
preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição Federal. 5. A
constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo
para a vida militar, ainda mais quando são portadas drogas de alto poder lesivo. (...). 7. O
porte de drogas, em área sob a Administração Militar, está previsto no art. 290 do CPM, o que
afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 8. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº
7000980-68.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data da
Publicação: 13/03/2020). (Grifos nossos)
Em outra oportunidade, esta Egrégia Corte, da mesma forma, assim julgou:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal previsto no art. 290
do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. (...). V. As condutas tipificadas no art. 290
do CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e
voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um
resultado concreto. (...). VII. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7000131-96.2019.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data da Publicação:
01/07/2019). (Grifos nossos)
.........................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE
(COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE
RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM consubstancia
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db...
13/19

proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da Organização Militar (OM), sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. (...). 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o
militar que porta substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art.
290 do CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância. (...). 5. À luz da
doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar) porta o entorpecente
dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei n° 11.343/06. 6. O art. 290 do CPM
não pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que para consumo próprio,
entorpecente em área sob a Administração Militar. 7. Sentença condenatória mantida.
Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Publicação: 29/06/2020). (Grifos nossos)
Desse modo, a Norma Penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM, não
contraria a CF/88, pois, conforme já ressaltado, a legislação castrense tutela bens jurídicos
singulares e intrínsecos à vida na caserna e, por essa razão, trata a questão da substância
entorpecente com maior rigor no meio militar do que no âmbito civil.
A DPU também pugna pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06, a partir da
alteração do Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017. Para tanto, alega que:
(...) a redação do inciso II do artigo 9º Código Penal Militar passou a prever expressamente
constituírem crime militar não apenas as condutas descritas no Código Penal Militar, mas
também aquelas constantes da legislação penal comum, o que compreende, por óbvio, os
tipos penais previstos na Lei nº 11.343/2006. (Grifo nosso)
Com todas as vênias, ao fazer tal afirmação, o Órgão Defensivo, além de não
atentar para a especialidade da JMU, claramente se descuidou do rito processual
diferenciado, bem como da legislação própria que rege esta Justiça, os quais foram e
continuam sendo adotados durante a marcha processual, mesmo após as recentes
modificações no CPM.
Até porque, frise-se à exaustão, existe previsão específica sobre essa prática
delitiva no art. 290 do CPM, que está em plena harmonia com o texto Constitucional e de
acordo com a jurisprudência recente do STF.
Esse mesmo entendimento já foi consolidado por este Tribunal no Enunciado
Sumular nº 14, a saber:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União.
Por oportuno, vale a pena mencionar o firme entendimento tanto do STF como
desta Corte Castrense:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO
AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADA
POR
OUTROS
MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db...
14/19

(...)
3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma.
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense
pelo texto constitucional, é no sentido de que ‘o art. 290, caput, do Código Penal Militar não
contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se
aplica a Lei n. 11.343/2006’ (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe
03/4/2014).
5. Ordem denegada. (STF. HC nº 123190/DF, Ministra ROSA WEBER, Data de
Publicação: 2/6/2015). (Grifos nossos)
Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Corte castrense:
(...) 3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal, encontra-se em
sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. 4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a
penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas
condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição Federal.
5. Seja qual for a quantidade apreendida de entorpecente com o autor do crime, haverá a
subsunção do fato à norma. (...). O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
está previsto na Parte Especial do CPM - art. 290 -, o que afasta a incidência da Lei nº
11.343/06, em face da exclusiva e peculiar proteção aos bens jurídicos tutelados pela Norma
Penal Militar. 8. Não provimento dos Recursos de Apelação. Sentença condenatória mantida.
Decisões por unanimidade. (STM. Apelação nº 7001327-04.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Publicação: 03/8/2020). (Grifos nossos)
Não se pode olvidar que a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à
edição da Lei nº 13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a
competência da Justiça Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a
aplicação da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) para o âmbito desta Justiça Especializada,
devido à preponderância da lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do
princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela Norma
Castrense.
Ademais, a lei posterior (só) revoga a anterior quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule integralmente a matéria de que
tratava a lei anterior, conforme dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (LINDB), o que não é o caso dos autos, de maneira que permanece intacta
a não aplicabilidade das medidas socioeducativas previstas pelo art. 28 da Lei de Drogas no
âmbito da Justiça Militar da União, mesmo depois das modificações ocorridas pela Lei nº
13.491/17.
Além disso, não há desproporcionalidade na Justiça Militar da União, quanto às
penas aplicadas ao usuário de drogas e ao traficante. Apesar de ambos se sujeitarem-se ao
mesmo tipo penal castrense, é de sabença geral que, na dosimetria da pena, esta Corte vem
atribuindo reprimenda mais severa a quem incorre no crime de tráfico, inclusive, majorando a
sanção acima do mínimo legal, o que, nem de longe, é o caso dos autos, por se tratar de porte,
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db...
15/19

posse ou guarda de drogas para uso próprio e não para comercialização no interior do quartel,
razão pela qual agiu com retidão o Juízo de primeiro grau, quando condenou o acusado, em
questão, à pena mínima.
A pena mínima aplicada, nesse caso, foi proporcional, pois o Juízo a
quo analisou, de forma acertada, as circunstâncias relativas ao delito e ao acusado, o que
resultou em uma reprimenda adequada, justa e necessária, de acordo com o entendimento
jurisprudencial desta Justiça Especializada.
Ressalte-se, que – em virtude das especificidades do Direito Penal Militar e,
devido aos bens, aos valores e aos princípios protegidos –, esta Egrégia Corte já se
posicionou no sentido de que a aplicação do princípio da proporcionalidade nos crimes de
porte ou de utilização de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar também não
é capaz de afastar a tipicidade da conduta do infrator, conforme se observa no seguinte
precedente:
(...) EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO
TUTELADO
PELA
NORMA
PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO. LEI Nº 11.343/2006. TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO
AO APELO. DECISÃO UNÂNIME. (...).
4. A aplicação do Princípio da Proporcionalidade não é capaz de afastar a tipicidade da
conduta dos apelantes, em obediência a toda sistemática que abarca o Direito Penal Militar,
não assistindo razão ao pleito defensivo. (...). (STM. Apelação nº 7000193-34.2022.7.00.0000.
Ministro Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, Julgamento em 13/10/2022). (Grifos nossos)
De forma alternativa, a DPU ainda pugnou pela desclassificação da conduta do
art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, e, não sendo esse o caso, pediu a aplicação do
art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, inciso I (receita ilegal),
ambos do CPM, com aplicação da pena mínima, considerando que o acusado é primário e
possui bons antecedentes.
No entanto, data venia, novamente, não se pode reclassificar o delito de posse
ilegal de entorpecente para o delito de embriaguez ou de receita ilegal, sob pena de contrariar
a jurisprudência deste Tribunal, que vem rechaçando essa pretensão defensiva, por entender
que se trata de dispositivos penais distintos e condutas diversas uma da outra, as quais nada
têm a ver com a posse, o porte ou a guarda de drogas dentro dos aquartelamentos.
Com efeito, sabe-se que é vedado às partes pleitear a aplicação, no caso,
concreto de circunstâncias equivalentes extraídas de outras disposições penais, só para tentar
favorecer o acusado com uma sanção mais branda, porquanto poderia gerar o odioso
hibridismo normativo, o qual é vedado ao Poder Judiciário, por violar o princípio da
separação dos poderes, uma vez que a atribuição de legislar é exclusiva do Poder Legislativo.
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db...
16/19

Além do mais, o art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, a
qual não se relaciona com a conduta praticada pelo réu, pois nem mesmo há qualquer indício
de que ele tenha consumido bebida alcoólica no interior do 7º Regimento de Cavalaria
Mecanizado ou que tenha se apresentado com sintomas de alcoolismo, conforme estabeleceu
o legislador.
Para tanto, basta observar que, no Código Castrense, o delito de embriaguez em
serviço se encontra no Título III, que, basicamente, criminaliza os crimes contra o serviço ou
o dever militar e o delito previsto no art. 290 está no Título IV, que regulamenta as condutas
contra a incolumidade e a saúde pública, que têm relação com a garantia de bem-estar e de
segurança da população.
Tampouco se vislumbra a possibilidade de aplicação do crime previsto no art.
291, parágrafo único, inciso I, do CPM, que, sabidamente, faz referência à prescrição de
receita ilícita, ou seja, fora dos casos regulamentares ou previstos pela legislação
pertinente por parte do profissional de saúde militar.
Até porque, apurou-se que a natureza ou a essência da substância entorpecente
encontrada em poder do soldado era ilegal, de uso proibido e não fazia parte de farmácia,
laboratório, consultório, gabinete, depósito ou qualquer outra Seção de Saúde da referida
Unidade Militar, em que o nominado réu servia, consoante o art. 291 do CPM.
Pelo contrário, essa substância proscrita foi trazida de fora para dentro da OM
pelo acusado, possivelmente para fazer uso dela durante o serviço de escala ou no decorrer do
próprio expediente, o que, à toda evidência, não se pode permitir.
O fato é que, tecnicamente, o enquadramento correto de um infrator não deve
ser feito tendo como base a pena a ser aplicada, mas sim levando-se em conta a adequação da
conduta por ele praticada à Norma Penal Castrense. Logo, não há qualquer espaço para, no
caso em análise, proceder à desclassificação do crime imputado ao réu, pois a prática do
delito encontra-se perfeitamente delineada e identificada com as elementares do tipo penal
descrito no art. 290 do CPM.
Prosseguindo no seu intento, a defesa pede para que seja reconhecida a
atenuante de confissão espontânea, nos termos do art. 72, alínea “d”, do CPM, visando
reduzir o quantum da pena aplicada ao apelante.
Todavia, razão não assiste à defesa, mais uma vez, visto que consta dos autos
registros de ausência do réu, em que ele foi convocado por duas vezes para participar de
Audiência de instrução e julgamento e não compareceu em ambas as ocasiões.
Tal conduta levou o Conselho de Justiça, após consultar as partes, declarar,
exercido pelo acusado, seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Desse modo,
não há que se falar em atenuante genérica de confissão.
Portanto, o pedido da combativa DPU para reconhecer a confissão espontânea é
desprovido de amparo legal, na medida em que o réu não se fez presente nas duas
oportunidades em que foi convocado para ser interrogado, o que inviabiliza sua confissão, já
que se encontra ausente, em local incerto e não sabido.
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db...
17/19

Assim, também não é possível a aplicação de penas alternativas previstas no art.
44 e §§ do Código Penal comum na Justiça Castrense, por falta de amparo legal.
Cumpre lembrar que, no rol taxativo disposto no art. 55 e seguintes da Lei Penal
Militar, encontram-se elencadas as penas a serem impostas ao jurisdicionado no âmbito desta
Justiça e, entre elas, não existe previsão de penas restritivas de direito.
Por fim, ainda há o pedido defensivo de prequestionamento. Entretanto,
verificou-se, in tela, que nenhuma das matérias trazidas nesse contexto foi maculada ou
ferida, à luz desses dispositivos constitucionais mencionados no presente recurso.
Tanto é verdade que a DPU foi e continua sendo intimada para se manifestar de
todos os procedimentos processuais adotados no feito, em que seu assistido figura como réu.
Prova disso pode ser verificada na interposição do recurso defensivo, ora em exame por este
Tribunal.
Como visto, não existe qualquer dúvida na espécie em colação, quanto à
conduta dolosa do réu, motivo pelo qual a tipicidade e a antijuricidade estão cabalmente
demonstradas.
Da mesma forma, a culpabilidade, igualmente, restou comprovada, pois o
acusado, além de imputável à época que perpetrou o crime, também tinha plena consciência
da ilicitude dos seus atos, quando lhe era exigível conduta diversa da que decidiu praticar,
qual seja, levar drogas para o interior da Unidade Militar na qual estava lotado.
Como também, não há questionamentos quanto à senda criminosa, no sentido
de que foi o apelante quem, realmente, incorreu no aludido crime previsto no art. 290 do
CPM, sendo irrelevante, neste grau recursal – diante da natureza jurídica da infração penal
praticada pelo réu –, o fato de ele ter ou não feito uso de drogas no interior da Unidade
Militar, visto que, ao trazer consigo substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar, já se enquadrou nas elementares do tipo penal castrense.
Enfim, estando a autoria e a materialidade delitiva robustamente comprovadas,
tem-se que o Decreto condenatório a quo foi proferido de forma escorreita, com a conduta
delitiva devidamente tipificada e em perfeita consonância com os ditames fático-legais ora
analisados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
Defensivo, mantendo inalterada a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370209v4 e do código CRC cbd1df02.
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db...
18/19

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 29/04/2025, às 17:16:33
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370209 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370209 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db...
19/19

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000059-59.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: EDERSON ESTEVAN SANDIM ALVES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória, nos termos do
voto proferido pelo Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU), assistindo o ex-Soldado do Exército
Ederson Estevan Sandim Alves, interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
crime de posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, art. 290, caput, do
Código Penal Militar (CPM) , com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de
recorrer em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos.
Pugna pela absolvição do apelante, alegando tratar-se de crime impossível ante
a ineficácia absoluta do meio empregado dada a quantidade de droga apreendida e aponta
ausência de perigo efetivo de lesão à saúde pública.
Requer, subsidiariamente, a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por se
tratar de norma mais benéfica ao réu, seja reconhecida a desproporcionalidade da sanção
cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM, e pede, também de forma subsidiária,
que sejam reconhecidos os limites mínimos e máximos do disposto nos artigos 202 e 291,
parágrafo único, I, do CPM, na aplicação da pena.
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pelo indeferimento do
apelo defensivo, mantendo-se a Sentença recorrida integralmente, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.​
2. Razões de decidir
Embora não haja questionamento por parte da defesa quanto à cadeia de
custódia, cumpre evidenciar que o material foi apreendido e recolhido no instante do
flagrante pelo Primeiro-Tenente João Vitor Lemes Kersten, na presença do Terceiro-Sargento
Samuel Silva e do Cabo João Victor Brandão da Silva (processo 7000279-
91.2022.7.03.0203/RS, evento 1, INIC1, fls. 9 e 13).
Ato contínuo, a substância apreendida foi lacrada e enviada ao Delegado da
Polícia Federal de Santana do Livramento, para emissão dos correspondentes laudos
preliminar e definitivo, via Ofício nº 1-CM/Div Pes/B Adm, de 23/10/2022 (processo
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370443 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6d...
1/9

7000279-91.2022.7.03.0203/RS, evento 1, INIC1, fls. 10/11). No dia seguinte, foi emitido o
Laudo Preliminar de Constatação n.º 4022699/2022, com resultado positivo para maconha
(processo 7000279-91.2022.7.03.0203/RS, evento 1, INIC1, fls. 14/16).
Do exposto, conclui-se que não há falhas na cadeia de custódia do material
apreendido.
O crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
está previsto no caput do art. 290 do CPM, que assim dispõe:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Esse delito é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo
variado, pois abarca diversas condutas envolvendo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar.
Infere-se, portanto, que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
portar, receber, ministrar ou entregar substância que sabe ser "maconha" é condição
necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a
intenção do agente.
​No caso, relativamente à análise da substância apreendida, o Laudo Nº
008/2023 - NUTEC/DPF/SMA/RS, de 10/1/2023, atestou a presença de entorpecente ilícito,
conforme
descreve
(processo
7000059-59.2023.7.03.0203/RS,
evento
137,
LAUDOPERIC1):
"1 MATERIAL QUESTIONADO
Material nº 629/2022 – NUTEC/DPF/SMA/RS1:
Acondicionado em uma embalagem plástica transparente de segurança
nº0426202000019326EL (Figura 1), foi encaminhada para exame, dentro deuma carteira de
cigarros amassada, contendo ainda um lacre azul rompido nº 0004554, uma pequena
porçãode material vegetal seco e esfarelado (Figura 2), de coloração castanho-esverdeada,
constituído por órgãos vegetais desidratados e triturados, totalizando a massa líquida
(descontados os invólucros) de 0,68 g (sessenta e oito centigramas).
(...)
4 CONCLUSÃO
O resultado das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal questionado foi
POSITIVO para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face das
características morfológicas do material e da presença de canabinóides, dentre eles o
Tetrahidrocannabinol (THC).
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370443 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6d...
2/9

De acordo com a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e considerando a
atualização vigente do seu Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas,
Precursoras e Outras sob Controle Especial), o Tetrahidrocannabinol (THC) é uma substância
psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica.
O THC encontra-se inserido na LISTA F2 – SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (LISTA DAS
SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL) e a Cannabis sativa Linneu (conhecida
popularmente por maconha) encontra-se relacionada na LISTA E (LISTA DE PLANTAS
PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU
PSICOTRÓPICAS) da referida Portaria. Dessa forma, o material examinado enquadra-se na
definição de “droga” conforme o art. 1º, parágrafo único, da Lei 11.343, de 23 de agosto de
2006."
Como se constata, ficou caracterizado tratar-se de substância considerada ilícita,
capaz de causar dependência física e/ou psíquica, comprovando-se, portanto, a materialidade
do delito previsto no art. 290, caput, do CPM.
Quanto à autoria, a testemunha Terceiro-Sargento Samuel da Silva relata que
presenciou quando o material apreendido caiu de dentro da mochila do apelante e que este
tentou escondê-lo numa carteira de cigarros, o que gerou sua suspeita, pedindo ao apelante
que o deixasse ver o material, o que foi prontamente atendido. Afirmou que, ao perceber que
o material se assemelhava a maconha, levou o apelante e o material à presença do oficial de
dia, Primeiro-Tenente João Vitor Lemes Kersten.
Por sua vez, a testemunha Primeiro-Tenente João Vitor Lemes Kersten depôs
que o apelante afirmou que a droga lhe pertencia.
Destaco que o réu, embora regularmente intimado por duas vezes, deixou de
comparecer à audiência de instrução na qual seria interrogado, sendo deferido o pedido
apresentado por seu defensor de que a ausência fosse considerada como exercício do seu
direito de permanecer em silêncio.
Assim, resta incontroversa a autoria delitiva.
A DPU pugna pela absolvição do apelante, sustentando que a quantidade de
material entorpecente encontrada, 0,68g (sessenta e oito centigramas), evidencia a absoluta
impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios da
hierarquia e disciplina ou à eficiência das Forças Armadas, indicando a ocorrência de crime
impossível, com base no art. 32 do CPM, cujo teor transcreve:
Art. 32 – Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade
do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
Defende ainda ausência de perigo efetivo de lesão à saúde pública nos
chamados crimes de perigo abstrato, pugnando pela absolvição do apelante.
As teses apresentadas não se sustentam, uma vez que que não existe a
necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido
ao portar drogas ilícitas dentro do aquartelamento.
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370443 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6d...
3/9

O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o
simples fato de “trazer consigo” substância entorpecente em local sujeito à administração
militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Assim, uma vez consumado o delito, não há que se falar na aplicação do citado
art. 32 do CPM, tampouco na existência de crime impossível.
Ainda, as condutas censuradas pelo referido art. 290 do CPM consistem em
delito que requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim,
basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se
materializar dano contra a incolumidade pública – a saúde pública.
Portanto, mesmo que se trate de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do CPM são
penalmente relevantes, pois seu efeito é altamente pernicioso à empregabilidade da tropa, ao
seu moral e, principalmente à saúde e à segurança de todos os integrantes da caserna em
razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
Ainda, na esteira da alegação de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo
art. 290 do CPM, a Defensoria Pública da União sustenta a tese da não recepção do crime de
perigo abstrato.
Repiso que, neste caso, constata-se a ocorrência tanto da tipicidade formal, que
é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva,
quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados
pelo CPM.
É inarredável a conclusão de que o delito previsto no art. 290 do CPM apresenta
alta reprovabilidade, consistindo em conduta perigosa e atentatória aos interesses de toda a
sociedade.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois se trata
da saúde pública.
Nesse ponto, destaca-se que a própria Constituição Federal acolhe crimes de
perigo abstrato, como, por exemplo, o tráfico de drogas, equiparando-o, inclusive, a crime
hediondo. Assim, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição Federal e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais
vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
HIGIDEZ.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM.
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370443 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6d...
4/9

IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A Autoria e a
materialidade foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pela prova oral
colhida em juízo e pelo Laudo Pericial do Departamento de Perícias Laboratoriais do
Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Há, nos autos, registros do
trâmite percorrido pelo material periciado, desde o flagrante até a confecção do laudo, que
permitem concluir, com a necessária certeza, que a substância periciada foi a mesma
encontrada com os Acusados. Ademais, nos termos da jurisprudência do STM e da Suprema
Corte, a mera irregularidade na confecção, ou, até mesmo, a ausência de formalização do
Termo de Apreensão, não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de
custódia. Afastada a tese defensiva de crime impossível, pois a “pequena” quantidade de
droga apreendida na posse dos Recorrentes não caracteriza ausência de risco aos bens
jurídicos tutelados, sendo assente na jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sujeito à
administração militar caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense. Nesse norte, o Supremo
Tribunal Federal vem decidindo que o princípio da insignificância penal não se aplica nos
casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Consoante a Jurisprudência do STM e do Supremo Tribunal Federal, apesar de tratar-se de
crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a Constituição Federal de 1988, que, diante das especificidades das
instituições castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela
de seus bens jurídicos de maior relevância. Mesmo após as alterações legislativas trazidas
pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e os institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a
especialidade do Direito Penal Militar. A conduta perpetrada pelos Réus subsome-se
perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de
desclassificação do delito para aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. Ademais, consoante a jurisprudência do STF, o art.
290 do CPM não contraria o Princípio da Proporcionalidade. A pretendida substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não merece prosperar, pois a
Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de
direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do Direito Penal
Castrense. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação Criminal nº 7000798-43.2023.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/06/2024, Data de Publicação: 13/08/2024).
(grifo nosso)
Cabe anotar que o respeito à CF se torna inviável sem que o Estado seja
soberano. Significa que, sem soberania, é impossível a consecução de qualquer modelo de
Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao princípio da soberania (art. 1º, I, da
CF), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o art. 142 da CF, a própria
ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em relação à lei penal
comum.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das organizações militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas. Assim, repiso, esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que militares,
cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de
substâncias ilícitas que interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva.
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370443 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6d...
5/9

Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro
da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Desse modo, não há razoabilidade na alegação de que o crime de perigo
abstrato não encontra guarida no contexto constitucional vigente, tampouco na de ocorrência
de crime impossível, devendo prevalecer a sentença de primeiro grau.
No que toca ao pedido de desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para
a tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores
das Leis n.º 9.099/95, reconheço a eficácia das políticas sociais para recuperar o usuário de
entorpecente e a razoabilidade da fixação de penas alternativas previstos no Código Penal
comum. Contudo, o argumento não é suficiente para fundamentar a incidência da legislação
penal comum no caso, tendo em vista o princípio da especialidade e a plena vigência do art.
290 do CPM.
À luz desse princípio, a legislação comum somente seria aplicável se não
houvesse lei específica em sentido contrário. Porém, o CPM traz expressa tipificação mais
rigorosa da posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em
atenção às especificidades da caserna e em homenagem aos princípios basilares da hierarquia
e da disciplina.
Como já visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo que a
posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade.
Não se admite mesclar os regimes penal comum e penal militar, selecionando as
partes mais favoráveis de cada sistema, para afastar o princípio da especialidade da lei penal
castrense.
Esse é o entendimento predominante do Superior Tribunal Militar:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao
bem jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da
coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com
graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância
Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O
porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370443 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6d...
6/9

conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL n.º 7000428-
69.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, data do
julgamento 5/11/2020, DJe de 2/12/2020) (grifo nosso.)
Ressalte-se que a Lei n.º 13.491/2017 visou atrair para a competência da Justiça
Militar da União os crimes que não eram submetidos à jurisdição militar, quando praticados
nas situações elencadas naquela lei. Não se trata de lei penal benéfica superveniente (novatio
legis in mellius). A inclusão do julgamento de crimes previstos na legislação penal comum
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar
na competência desta Justiça Especializada, realizada pela Lei n.º 13.491/2017, não revoga as
previsões da lei penal militar.
Essa conclusão foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da
seguinte ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POSSE DE ENTORPECENTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA
COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO
SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do
assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Federal. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 2.
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimentalconhecido e não provido. (ARE n.º
865.872-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 1º de setembro de
2017, DJe 2 de outubro de 2017.)
Assim, não há fundamento legal para incidência do art. 28, caput, da Lei n.º
11.343/2006, devendo ser mantida a sentença condenatória quanto ao reconhecimento da
tipicidade penal dos fatos perpetrados pelo apelante, nos termos do art. 290, caput, do CPM.
Por fim, no que concerne ao pedido de desclassificação da conduta para que
sejam tomados como patamar de apenamento os limites mínimo e máximo dispostos nos arts.
202 e 291, parágrafo único, I, ambos do CPM, entendo que não é possível acolher o pleito
defensivo, pois a conduta atribuída ao apelante se enquadra perfeitamente na norma
incriminadora prevista no art. 290 do CPM, conforme já mencionado anteriormente, estando
o seu preceito secundário perfeitamente adequado à prática delitiva.
O art. 202 do CPM traz a figura da embriaguez em serviço, que não se relaciona
com a conduta praticada pelo apelante. Sequer há indícios de que tenha consumido álcool no
período em que esteve de serviço.
Tampouco se vislumbra como possível a aplicação do art. 291, Parágrafo único,
I, do CPM (casos assimilados), que faz referência à receita legal, pois a substância
entorpecente que o militar guardava era ilícita e de uso proscrito. Os casos e as situações
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370443 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6d...
7/9

elencadas no inciso I daquele dispositivo dizem respeito a drogas lícitas em que o militar tem
sob sua guarda ou cuidado, absolutamente diferente da conduta descrita no art. 290 do CPM,
a qual, de fato, foi praticada pelo ex-Soldado Ederson Estevan Sandim Alves.
A matéria tem entendimento pacificado pelo Plenário desta Corte Castrense,
conforme se verifica do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
HIGIDEZ.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A Autoria e a
materialidade foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pela prova oral
colhida em juízo e pelo Laudo Pericial do Departamento de Perícias Laboratoriais do
Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Há, nos autos, registros do
trâmite percorrido pelo material periciado, desde o flagrante até a confecção do laudo, que
permitem concluir, com a necessária certeza, que a substância periciada foi a mesma
encontrada com os Acusados. Ademais, nos termos da jurisprudência do STM e da Suprema
Corte, a mera irregularidade na confecção, ou, até mesmo, a ausência de formalização do
Termo de Apreensão, não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de
custódia. Afastada a tese defensiva de crime impossível, pois a “pequena” quantidade de
droga apreendida na posse dos Recorrentes não caracteriza ausência de risco aos bens
jurídicos tutelados, sendo assente na jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sujeito à
administração militar caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense. Nesse norte, o Supremo
Tribunal Federal vem decidindo que o princípio da insignificância penal não se aplica nos
casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Consoante a Jurisprudência do STM e do Supremo Tribunal Federal, apesar de tratar-se de
crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a Constituição Federal de 1988, que, diante das especificidades das
instituições castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela
de seus bens jurídicos de maior relevância. Mesmo após as alterações legislativas trazidas
pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e os institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a
especialidade do Direito Penal Militar. A conduta perpetrada pelos Réus subsome-se
perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de
desclassificação do delito para aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. Ademais, consoante a jurisprudência do STF, o
art. 290 do CPM não contraria o Princípio da Proporcionalidade. A pretendida substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não merece prosperar, pois a
Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de
direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do Direito Penal
Castrense. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000798-43.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/06/2024. Data de Publicação:
13/08/2024). (grifos nossos).
Nesses termos, não há qualquer desclassificação a ser implementada, pois a
conduta praticada pelo agente encontra perfeita subsunção no delito descrito no art. 290 do
CPM, cujo preceito secundário guarda perfeita adequação ao delito praticado.
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370443 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6d...
8/9

Por estarem demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não havendo
como prosperar as teses apresentadas pela Defesa, a manutenção da condenação é medida
impositiva.
2.3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a sentença condenatória
recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370443v5 e do código CRC cfde1df6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/04/2025, às 15:53:45
7000059-59.2023.7.03.0203
40001370443 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
30/04/2025, 17:07
:: 40001370443 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=898218bdcbf93db6d...
9/9